Tribunal: STF
Processo: RE 1289916
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LIMITAÇÃO DO TETO. RENDA MENSAL DO BENEFÍCIO. DATA DE INÍCIO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. READEQUAÇÃO AO TETO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003 (RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 564.354-RG, TEMA 76). PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
    “No tocante à decadência, como no caso em tela, o pedido da parte autora diz respeito à adequação de seu montante aos novos tetos máximos instituídos para os benefícios do RGPS pela Emendas Constitucionais nºs. 20 e 41, cumulado com o pagamento das diferenças atrasadas, não se aplica o prazo decadencial de que trata o art. 103, da Lei nº. 8.213/91, com a redação dada pela Lei nº 10.839/2004. 
    Embora o período do chamado ‘buraco negro’ seja de outubro de 1988 a abril de 1991, como o pedido da inicial se fundamenta nas EC's 20 e 41, sob a alegação de repercussão do conceito de ‘menor valor teto’ na RMI de aposentadoria do instituidor, mesmo após a promulgação da CF/88, fica afastada a prejudicial da decadência.
      Compulsando os autos, observa-se que o autor pleiteia a readequação de sua aposentadoria, com a DIB fixada em 01 de outubro de 1987, conforme dados trazidos ao processo (id. nº 4058100.14407519). O cerne de sua alegação é a limitação de seu benefício pelo menor valor teto. Esse Regional já entendeu que: ‘Apesar da nomenclatura adotada, o menor valor teto não representava um limitador à remuneração a ser recebida, mas apenas um parâmetro para fixar a forma de realização do cálculo do valor devido. Precedentes desta Corte Regional (...) Não ficou demonstrado nos autos que o benefício foi limitado ao maior valor teto vigente à época da concessão, razão qual não merece reforma a sentença. Observe-se que, à época da concessão do benefício (04/1984), o maior valor teto correspondia a Cr$ 971.570,00, valor superior ao salário de benefício utilizado como base para o cálculo da RMI (Cr$ 417.775,00)’. (TRF5, Terceira turma, AC 08099746920184058100, Rel. Des. Federal Rogério Fialho Moreira, unânime, Julgamento: 23/05/2019). 
    Como o cerne da alegação da parte autora é a limitação ao menor valor teto e como este Tribunal apenas considera como limitador o conceito de ‘maior valor teto’ para os benefícios concedidos antes da CRFB/88, deve ser julgada improcedente a demanda revisional em relação ao pedido de revisão da aposentadoria. 
    Tendo sido a demanda ajuizada na vigência do CPC/15, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (R$ 204.345,81- duzentos e quatro mil trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e um centavos) em desfavor da parte autora, nos termos do art. 85, § 2º do CPC/15. Como o demandante é beneficiário da justiça gratuita, a cobrança ficará suspensa enquanto perdurar sua condição. 
    Diante do exposto, dou provimento à apelação do INSS para julgar improcedente o pedido ” (e-doc. 12).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998, o art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003, o art. 58 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e o julgamento do Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 564.354-RG (e-doc. 16).
    Assevera que “a decisão recorrida ofende o artigo 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e artigo 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003, pois o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 564.354, consolidou posicionamento no sentido da possibilidade de aplicação dos novos tetos instituídos pelas referidas normas a todos os benefícios, inclusive aqueles concedidos anteriormente à antes Constituição Federal de 1988, e em nenhum momento fez qualquer vinculação à limitação ter ocorrido sob o maior ou menor valor teto, mas sim em virtude de limitação anterior” (fl. 5, e-doc. 16).
    Salienta que “o Supremo Tribunal Federal emprega concepção no sentido de que o salário de benefício original deve evoluir integralmente sem qualquer limitação, abrangendo também os benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência das ECs nº 20/1998 e nº 41/2003 e/ou da Constituição Federal, como no caso, evidenciando a imperiosidade do julgamento do presente recurso, já que a Turma Recursal do Paraná que não reconheceu o direito da parte autora à revisão do benefício previdenciário, com base nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, diante da constatação de que este benefício foi deferido antes da Constituição de 1988, ignorando solenemente a decisão da Corte Suprema quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 564.354” (fl. 8, e-doc. 16).
    Ressalta que “está evidenciado que o posicionamento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 564.354 deve ser aplicado independentemente da data de início do benefício ou de qual teto o beneficio foi limitado, diante da inexistência de ofensa ao ato jurídico perfeito pela aplicação imediata do artigo 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do artigo 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas e/ou da Constituição Federal, de modo a que seja observado o novo teto constitucional, preservando os preceitos da dignidade humana, valorização do trabalho, bem como irredutibilidade de vencimentos” (fl. 10, e-doc. 16).
    Pede “o conhecimento e o provimento do recurso para determinar ao Tribunal de origem que aplique ao presente processo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, assentado no RE nº 564.354, relatado pela Ministra Cármen Lúcia” (fl. 10, e-doc. 16).
    3. O recurso extraordinário foi admitido ao fundamento de que “o STF, em regime de repercussão geral [RE n. 937.595-RG, Tema 930], decidiu que inexiste limite temporal quanto à revisão da RMI de benefício para readequação aos tetos majorados pelas EC 20/98 e 41/03, de modo que tal providência se aplica inclusive aos benefícios previdenciários concedidos, anteriormente, àquelas Emendas, que tiveram o salário de benefício limitados ao valor máximo do teto, no momento de sua concessão” (e-doc. 20).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 564.354-RG (Tema 76), de minha relatoria, este Supremo Tribunal assentou não ofender o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, com os fundamentos a seguir:
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário” (DJe 15.2.2011).
    6. O Tribunal de origem afirmou que “o autor pleiteia a readequação de sua aposentadoria, com a DIB fixada em 01 de outubro de 1987, conforme dados trazidos ao processo (id. nº 4058100.14407519). O cerne de sua alegação é a limitação de seu benefício pelo menor valor teto” (fl. 2, e-doc. 12) e concluiu que, “como o cerne da alegação da parte autora é a limitação ao menor valor teto e como este Tribunal apenas considera como limitador o conceito de ‘maior valor teto’ para os benefícios concedidos antes da CRFB/88, deve ser julgada improcedente a demanda revisional em relação ao pedido de revisão da aposentadoria” (fl. 2, e-doc. 12).
    O pedido de revisão do benefício previdenciário refere-se a período anterior à Constituição de 1988.
    7. Este Supremo Tribunal não definiu que a aplicação do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 seria reconhecida apenas aos benefícios previdenciários concedidos após a vigência da Constituição de 1988, pelo que deve ser aplicado o entendimento acolhido no Recurso Extraordinário n. 564.354-RG, independente da data de início do benefício. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 76. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ANTERIOR À CF/88. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – O Tema 76 da Repercussão Geral (RE 564.354/SE) é aplicável a casos de benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição de 1998. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE n. 1.145.978-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018). 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.084.438-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018).
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. RE 564.354-RG (REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, TEMA 76). TESE QUE SE APLICA AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, DESDE QUE HAJAM SOFRIDO LIMITAÇÃO. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 2. Nesse julgamento, não se fixaram limites temporais relacionados à data de inicio do benefício, razão pela qual o entendimento estende-se aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, desde que hajam sofrido limitação pelo teto. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.100.152-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.11.2018)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Reajuste de benefício anterior à CF/88. Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. Tema 76. Aplicação imediata. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (RE n. 1.054.294-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.10.2018).
     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88 – REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL (RMI) CONSIDERADO O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 564.354-RG/SE (TEMA Nº 76/RG) – POSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 1.113.573-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RGPS. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IRRELEVÂNCIA. 1. Verifico que a tese do apelo extremo se conforma adequadamente com o que restou julgado no RE-RG 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011, não havendo que se falar em limites temporais relacionados à data de início do benefício. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 959.061-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 17.10.2016).
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.265.835, o Ministro Relator Alexandre de Moraes assentou que “para aplicação do precedente supramencionado [RE n. 564.354-RG - Tema 76], basta que o benefício tenha sofrido diminuição em razão da incidência de limitador previdenciário existente à época da concessão do benefício, não se restringindo essa limitação ao teto do regime geral de previdência previsto na Lei 8.213/1991” (DJe 8.5.2020).
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para restabelecer a sentença de primeiro grau (e-doc. 8), invertidos os ônus sucumbenciais.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de outubro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora